Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730948-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ALLAN AUGUSTO DE OLIVEIRA SINIMBU DESPACHO Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator